Tribunal: TJBA
Processo: 8054141-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054141-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AIDA SANTOS SILVA Advogado(s): RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO, JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE CECILIO BISPO DA SILVA registrado(a) civilmente como CECILIO BISPO DA SILVA Advogado(s): RC08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EX-CÔNJUGE DO DE CUJUS. ÓBITO APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. AÇÃO DE PARTILHA JÁ AJUIZADA. ILEGITIMIDADE DA EX-CÔNJUGE MEEIRA. ART. 1.830 DO CÓDIGO CIVIL E 616 DO CPC. PARTILHA QUE DEVE TRAMITAR NO JUÍZO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES.AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8054141-72.2024.8.05.0001, em que é embargante MARIA AIDA SANTOS SILVA e embargado ESPÓLIO DE CECILIO BISPO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,